Tribunal: TJDFT
Processo: 0716482-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716482-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONTENEGRO HEALTH LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA AGRAVADO: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MONTENEGRO HEALTH LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (demandado), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta por WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA, processo n. 0712212-08.2021.8.07.0001, na qual rejeitou a impugnação apresentada. Eis a r. decisão agravada (ID 154381471 – da origem): “MONTENEGRO E EL HAJE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME opôs impugnação ao cumprimento de sentença (IDs 117496335 e 125714290), na qual alegou, em síntese, que houve nulidade de citação face ao envio de carta AR para endereço diverso da sede da empresa ré. Afirma, ainda, que não foi incluída a empresa PRIME HOME CARE ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR no polo passivo da ação de cobrança, quem seria responsável pelo objeto do cumprimento de sentença. Requereu a declaração da nulidade da fase de conhecimento. Resposta à impugnação junto aos ID 120962503, 129945576 e 152193297. Decido. Sem razão o impugnante. Da análise dos autos, verifico que a citação ocorreu por meio por de carta AR (ID no 96034653), não havendo demonstração pela executada de que tal endereço estaria incorreto. Pelo contrário, o exequente demonstra, por meio de informação verificada junto à Receita Federal (ID no 120962503-fl. 2), que o executado tem endereço cadastrado junto à Quadra 3 Conjunto B, Lote 06, Setor de Indústrias Bernardo Sayão (Núcleo Bandeirante), BRASÍLIA - DF - CEP: 71736-302, local em que foi cumprida a diligência. Quanto à alegada ilegitimidade, nada tenho a prover. A discussão sobre a responsabilidade do pagamento das notas está preclusa, ante a revelia verificada em fase de conhecimento. Ademais, confirma-se que houve alteração contratual, nos termos do documento de ID no 91501110, o que acarretou a modificação do polo passivo da ação, não havendo qualquer elemento que possa afastar a responsabilidade da executada no cumprimento da sentença. Com estes fundamentos, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. À Secretaria, para certificar acerca do decurso do prazo para pagamento voluntário. Na hipótese de aquele prazo já ter decorrido, intime-se o exequente para, no prazo de cinco dias, juntar aos autos planilha atualizada do débito, já contendo a multa de 10% (art. 523, § 1o, do CPC), para viabilizar a análise dos requerimentos de ID 66283732, sob pena de extinção. Intimem-se.” Inconformado, o demandado recorre. Alega ser parte ilegítima, pois não teria firmado contrato com a agravada. Afirma que o contrato teria sido celebrado entre agravada e a empresa PRIME HOME CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR LITDA. Questiona também a validade da citação do processo de conhecimento que resultou em sua revelia. Alega que teria sido enviado AR para endereço diverso, e recebido por pessoa estranha, e sem a devida identificação. Liminarmente, requer o efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do recurso, para “...declarar nula a citação do Agravante, uma vez que foi enviado para endereço diverso da Agravante, tendo sido recebida por terceiro estranho a lide, bem como confirmar sua ilegitimidade passiva, vez que o contrato firmado não refere-se a empresa Agravante.” Preparo no ID 46277529. Brevemente relatado. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. No tocante a citação, nesta prelibação sumária, cumpre-me observar que o respectivo mandado, por AR, foi cumprido na QUADRA 3, CONJUNTO B, LOTE 6, SETOR DE INDUSTRIAS BERNARDO SAYÃO, NÚCLEO BANDEIRANTE, BRASÍLIA – DF (ao ID 88938624 – da origem), que corresponde exatamente ao do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da parte agravante (ID 120962506 – da origem), e também aquele no qual o Sr. Oficial de Justiça, agora, no cumprimento de sentença, diligenciou e procedeu a intimação da parte (ID 137997424 dos autos originais). Tratando-se de pessoa jurídica, incide a teoria da aparência, segundo a qual é válida a citação realizada no endereço da ré, e recebida por pessoa que aparenta ser seu funcionário ou equiparado e que não efetuou qualquer ressalva. Com relação a alegada ilegitimidade passiva, vejamos. Na fase de conhecimento, a ora agravante, MONTENEGRO E EL HAJE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME - CNPJ: 19.944.534/0001-02, figurou no polo passivo, e ao final restou condenada, nos seguintes termos (ID 105348468 - da origem): “Diante do exposto, decidindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial para condenar a ré a pagar à autora os valores descritos nas notas fiscais de IDs 88938631, 88938633, 88938634, 88938635, 8893836, 88938637,88938640, 88938641, 88938643, 88940745, 88940746, 88940747, 88940750, correspondente a R$304.639,52 (trezentos e quatro mil, seiscentos e trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC e de juros de mora no percentual de 1,0% ao mês, ambos com incidência a partir de cada vencimento. Em virtude da sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.” Assim, nesta prelibação sumária, não verifico, de plano, elementos aptos afastarem a legitimidade da parte agravante para estar no polo passivo do cumprimento de sentença. Desse modo, nesta cognição sumária, verifico ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar reclamada, de modo que o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Publique-se e intimem-se. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator